Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES VERIFICADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão de parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, que reformou a sentença para, reduzindo o valor fixado na sentença, condená-la ao pagamento de R$ 13.886,13.
2. Alega que no acórdão não foi suficientemente enfrentada a sua alegada ilegitimidade passiva, pois à época da venda em evidência não era titular de nenhum direito incidente sobre o apartamento. Sustenta, ainda, que não foi suficientemente enfrentada a alegação de que ausente relação de consumo, não deveria a controvérsia ser dirimida sob a ótica do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objetos destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A construtora possui legitimidade passiva, pois sua atuação integra a cadeia fática que deu causa ao prejuízo suportado pelos autores. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ao edificar o empreendimento, a construtora ré manteve vínculo direto com a origem da obrigação tributária incidente sobre a projeção do lote, cujo IPTU foi objeto de compensação com precatório de sua titularidade. Pelo princípio da causalidade, responde quem concorre para a formação do evento danoso, ainda que de forma indireta. A situação jurídica que ensejou a exigência do tributo — ainda que indevida — decorre de relação vinculada à própria construtora, beneficiária da compensação fiscal. Evidencia-se, assim, nexo causal suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra quem entender responsável. Preliminar de ilegitimidade passiva não rejeitada.
5.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48). No caso dos autos, merecem aclaramento os termos legitimidade, conforme expendido, e caracterização de relação de consumo.
6. Em que pese o negócio de compra e venda do imóvel ter se realizado entre particulares, há relação de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora foi atingida por defeito decorrente da atividade de construção e incorporação. A cadeia de fornecimento imobiliário responde pelos vícios e irregularidades originados na incorporação do empreendimento, tal como no presente caso em que surgiu a obrigação de pagamento de IPTU vinculado à projeção (lote) onde foi erigido o edifício onde se localiza o apartamento. Ou seja, o vício tem origem no empreendimento, razão do comprador ser é consumidor equiparado, mesmo não tendo contratado diretamente com a incorporadora/incorporadora. Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores prevista no art. 14 do CDC.
7. Assim, tem-se por suficientemente justificada a legitimidade passiva e a caracterização da relação de consumo.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Dessa forma, restando suficientemente justificada a legitimidade passiva e a relação de consumo, constata-se, por corolário, não haver manifesta intenção de recurso protelatório, contribuindo o presente recurso ao melhor esclarecimento dos termos postos, sem efeito infringente.
10. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei n. 9.099/95, art. 46).
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: sem citação de precedentes.